Tribunal: STF
Processo: RE 105516
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA AVALIAÇÃO. APLICAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. ÓBICE REGIMENTAL. SOFRENDO O EXTRAORDINÁRIO O ÓBICE DO ART. 325, VI, DO RI/STF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, POR SE TRATAR DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO QUE TEM SEU PROCESSO REGULADO EM LEI ESPECIAL, NÃO É DE SE TER COMO HAVENDO ELE SIDO ULTRAPASSADO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE FOI MALTRATADO O PARÁGRAFO 2. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
POR TER SIDO DADO EFEITO RETROATIVO A LEI N. 6899-81. E QUE O V. ACÓRDÃO, AO CONCEDER A CORREÇÃO A PARTIR DA AVALIAÇÃO, NÃO O FEZ SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PARÁGRAFO 3. DA LEI 6899-81 TINHA EFEITO
RETROATIVO, MAS SIM POR ENTENDER QUE ELA ERA DE SER DEFERIDA A PARTIR DA AVALIAÇÃO APENAS PARA QUE SE MANTIVESSE ATUALIZADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO. E A INVOCAÇÃO DE COISA JULGADA, FEITA AO ENFOQUE DO
ART. 469 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APENAS O FOI NA SUSTENTAÇÃO DE QUE NÃO ERA IMPOSSÍVEL DAR-SE EFEITO RETROATIVO AO MESMO ART. 3. DA LEI 6899-81. ÓBICE REGIMENTAL, ASSIM, NÃO ULTRAPASSADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.